Tribunal: STF
Processo: Rcl 62660
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – TRT16, nos autos da Ação Trabalhista 0016061-57.2016.5.16.0016, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria desconsiderado:



     “a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2).  



    Prosseguem aduzindo que:  



    “[...] de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são lícitas divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil.



    A partir dos precedentes analisados, desenvolveu-se, com efeito, a tese de que a tutela protetiva voltada à remediação da precariedade de condições de trabalho normalmente vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos.



    [...]



    Esse é o caso do processo originário, em que a Justiça do Trabalho afastou a validade de relação de natureza civil celebrada pelas reclamantes e por empresa de propriedade da beneficiária das decisões reclamadas, notadamente por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras.



    Viu-se, com efeito, ter o Tribunal Regional do Trabalho declarado a configuração do vínculo de emprego por verificar que a beneficiária estava submetida à estrutura do empreendimento, subordinado a regras criadas pela reclamada.” (doc. eletrônico 1, p. 13).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 23).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo STF ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT16, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu, no que interessa:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA DA RECLAMADA - Nos termos do art. 818 da CLT e 373, II, do CPC, ao admitir a prestação de serviços da reclamante na condição de autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus da prova quanto à inexistência dos elementos caracterizadores da relação de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, encargo do qual não se desvencilhou. [...].” (doc. eletrônico 16, p. 1).



    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes trechos: 



    “Com relação à existência ou não da relação de emprego, segundo a regra processual vigente acerca do direito probatório, compete ao autor o ônus de apresentar prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabe ao réu o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (inteligência do art. 373, do CPC e art. 818 da CLT).



    No caso em apreço, as reclamadas reconheceram o labor da reclamante, na condição de autônoma, no período de 6/9/2010 a agosto/2015, o qual se deu por meio de contrato de prestação de serviços, enquanto corretora de imóveis, nos termos da Lei nº 6.530/78, e, posteriormente, por meio de sua empresa M. Rabelo Correia Lima EPP, enquanto supervisora comercial, razão por que atraiu para si o ônus probatório, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora. Vejamos.



    Inicialmente, convém esclarecer que as reclamadas não se desincumbiram de seu ônus processual, já que não trouxeram aos autos o aludido contrato de prestação de serviços firmado com a reclamante.



    Além disso, embora a profissão de corretor de imóveis tenha regulamentação específica pela Lei nº 6.530/78, nada impede o reconhecimento de vínculo empregatício quando existentes os requisitos do art. 3º da CLT.



    Do acervo probatório, constata-se vários elementos que nos conduzem à existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes.



    É incontroverso que as reclamadas compõem o mesmo grupo econômico, cuja finalidade precípua consiste na venda de imóveis. Assim, tenho que a atividade desenvolvida pela reclamante, quer como corretora ou supervisora comercial, porque relacionada à venda de imóveis, encontra-se integrada à estrutura organizacional do grupo econômico em questão, demonstrando a existência de subordinação objetiva e estrutural.



    Além disso, diversamente da alegação das reclamadas, vislumbro no depoimento da reclamante os pressupostos que singularizam a existência de vínculo de emprego, na forma do art. 3º da CLT, quais sejam, subordinação, pois tinha que se reportar aos Srs. Aguinaldo e Márcio Belém; habitualidade, na medida em que trabalhava diariamente; onerosidade, porque recebia salário fixo mais comissões; e pessoalidade, posto que não poderia se fazer substituir: [...]



    Além do mais, através dos depoimentos do preposto das reclamadas e das demais testemunhas, observam-se outras declarações que atestam a existência dos requisitos da relação de emprego entre as partes litigantes.



    O preposto das reclamadas afirma que havia necessidade da constituição de empresa para que o empregado atuasse como supervisor comercial, dando conta da existência do fenômeno da pejotização, veementemente combatido pelo judiciário trabalhista: [...]



    Pelo depoimento da testemunha Julianna de Cássia da Silva Melo, além dos requisitos do art. 3º da CLT, nota-se a existência de uma hierarquia na empresa composta por corretores, supervisores, coordenadores e gerente geral, a produção de escalas de trabalho, o uso de celulares e e-mails corporativos, o atingimento de metas, bem como a necessidade de CNPJ para recebimento de comissões: [...]



    De igual modo, no depoimento da testemunha da reclamante, Sr. Bruno Ribeiro Alves, observa-se a necessidade de cumprimento de horários, a obediência a ordens de superiores e a determinação para que abrisse empresa em seu nome: [...]



    Diante as razões supra, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com as reclamadas na função de corretora de imóveis, no período de 06/09/2010 a 30/04/2012, e de supervisora comercial, no período de 01/05/2012 a 20/08/2015.” (doc. eletrônico 16, pp. 6-9).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.  



    A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu que as reclamadas compõem o mesmo grupo econômico e entendeu presentes os elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre as reclamantes e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA. “PEJOTIZAÇÃO”. FRAUDE. ART. 9º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 E RE 958252. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a ‘pejotização’ da obreira se deu com o intento de fraudar a legislação trabalhista e que a nulidade do contrato de parceria foi declarada nos termos do art. 9º da CLT. Logo, a matéria debatida no processo de origem não guarda a identidade material com aquelas objeto dos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.806 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50.319 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/2022).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator